Tribunal: CARF
Processo: 10880.907627/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907627/2011-40
ACÓRDÃO
3401-013.489 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANGELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003

RESSARCIMENTO DE IPI. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
CRÉDITOS INDEVIDOS.
São insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI concernentes aos
insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de
vedação legal expressa. Mantém-se a glosa de créditos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido
expressamente questionada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.489 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907627/2011-40
2
Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), Celso José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana
Júnior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório do tribunal de piso:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
interessada em epígrafe, em nome do estabelecimento detentor do crédito,
cadastrado no CNPJ sob o no 17.958.315/0010-30, em contrariedade à decisão
que não homologou as compensações declaradas nas DCOMP a seguir
discriminadas (e-fls. 18/48), que utilizaram o crédito de ressarcimento de IPI,
relativamente ao saldo credor apurado para o 4o trimestre de 2003.
Inicialmente, o crédito havia sido objeto do Pedido de Ressarcimento PER no
18571.01019.300605.1.1.01-6115 (e-fls. 49/558), no montante de R$ 10.324,06
(dez mil, trezentos e vinte e quatro reais, e seis centavos). Entretanto, do crédito
pleiteado, nada foi reconhecido.
DCOMP

VALOR PLEITEADO
DO CRÉDITO
03023.60894.181005.1.3.01-2730

11,50
17990.95323.181005.1.3.01-7659

858,79
06169.47810.181005.1.3.01-0925

3.407,05
TOTALIZAÇÃO

4.277,34
De acordo com o Despacho Decisório (e-fls. 2 e 388), o crédito não foi
reconhecido em face das glosas de créditos e da utilização, na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP. Instruindo o Despacho
Decisório no sentido de evidenciar as mencionadas constatações, os pertinentes
demonstrativos de apuração (e-fls. 3/14 e 389/394) foram disponibilizados à
interessada no sítio eletrônico da RFB, conforme se informa no corpo do
Despacho Decisório.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.489 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907627/2011-40
3
Cientificada da decisão em 10/03/2011, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 11/04/2011 (e-fls. 347/367). Em síntese, aduziu as seguintes
razões de defesa:
● Homologação tácita das compensações declaradas:
Decorridos cinco anos da data do envio dos PER/DCOMP, ocorre a homologação
tácita e a condição resolutória prevista pelo art. 74, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996.
● Notas fiscais emitidas por estabelecimentos não cadastrados no CNPJ:
Em pesquisas realizadas na internet, seja no sítio da RFB ou no SINTEGRA, infere-
se que as datas de abertura são anteriores aos da emissão das notas fiscais
glosadas por este motivo.
● Notas fiscais emitidas por optantes do SIMPLES:
O artigo 165 do Regulamento do IPI autoriza os estabelecimentos industriais a
creditarem-se de 50% do imposto calculado sobre a aquisição de MP, PI e ME de
comerciante atacadista, aplicando-se a alíquota a que estiver sujeito o produto.
Além disso, juntam-se os cartões do CNPJ de diversos fornecedores, que
comprovam que não eram e não são optantes do SIMPLES.
● Incidência da multa de mora sobre os débitos compensados:
A multa de mora não é aplicável aos débitos de CPMF, pois trata-se de quitação
de débitos com exigibilidade suspensa por força de liminar em mandado de
segurança, no prazo de trinta dias após terem a sua exigibilidade restaurada, nos
termos em que prescreve o artigo63, § 2°, da Lei no 9.430, de 1996.
● Realização de diligências:
Ao final, a interessada pleiteia a realização de diligências com o fito de corrigir os
erros apontados.

Sobreveio decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
FORNECEDOR
INDEVIDAMENTE
CONSIDERADO COMO NÃO CADASTRADO NO CNPJ. CRÉDITO DEVIDO.
Constatado mero erro que desconsiderou, indevidamente, crédito do IPI relativo a
fornecedor inscrito e ativo perante a Receita Federal, impõe-se a sua correção de
ofício, reconhecendo-se o direito ao crédito glosado.
RESSARCIMENTO DE IPI. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. CRÉDITOS
INDEVIDOS.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.489 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907627/2011-40
4
São insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI concernentes aos insumos
adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação legal
expressa. Mantém-se a glosa de créditos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PRODUÇÃO DE PROVAS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência quando não atendidos os
requisitos exigidos em Lei. Indefere-se o pedido de diligências e perícias quando
prescindíveis ao deslinde das questões. Vislumbrando pontos duvidosos que
comprometam a formação de sua convicção, a autoridade julgadora poderá, de
ofício, requerer as diligências que entenda necessárias.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Decorridos cinco anos da apresentação da Declaração de Compensação, sem ter
havido expressa manifestação da autoridade administrativa, dando por
homologada ou não a compensação, devem ser considerados como
ocorrida a homologação tácita e extintos os débitos assim compensados.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE RESTAURADA APÓS SUSPENSÃO
POR MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE PER/DCOMP
DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
A compensação de débito cuja exigibilidade estava suspensa por medida liminar
em ação judicial, efetuada no prazo de 30 dias da data da publicação da decisão
que considerou devido o tributo ou contribuição, é favorecida pela interrupção da
incidência da multa de mora, nos termos em que autoriza o art. 63, § 2o, da Lei no
9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido

Irresignada a recorrente apresentou recurso voluntário alegando em síntese:

Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.489 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907627/2011-40
5

Que haveria necessidade de reconhecimento de direito pleiteado e busca da
verdade material a fim de que pudesse ser reconhecido o crédito oriundo de
empresas optantes pelo simples.
Que o artigo 165 do RIPI/2002 garantiria a possibilidade de creditar-se na alíquota
de em que estiver o produto sob cinquenta por cento de seu valor em caso de
aquisições de MP, PI e ME de comerciantes atacadistas.
Que é da administração o ônus de provar que as glosas decorrentes de as
aquisições haverem sido realizadas de empresas optantes pelo Simples é da
fiscalização.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo e preencher demais requisitos para a sua admissibilidade
pelo que dele se deve tomar conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a questão das glosas para os
créditos oriundos de aquisições de empresas optantes pelo Simples.
É de se afirmar que se considera como não contestada a matéria que não tenha
sido expressamente questionada.

E a sua solução é singela: não pode haver creditamento por expressa vedação legal.
Neste sentido, não merece reparos a decisão de primeira instância e tomo como minhas as suas
razões a fim de decidir. Reproduz-se:

5.2- Créditos com origem em aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES.
Defendendo o direito de apropriação de crédito de IPI nas aquisições de empresas
optantes pelo SIMPLES, a manifestante reivindica o aproveitamento de 50% do
imposto calculado sobre a aquisição de MP, PI e ME de comerciante atacadista,
com fundamento no art. 165 do RIPI/2002:
Art. 165. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão, ainda, creditar-se do imposto relativo a MP,
PI e ME, adquiridos de comerciante atacadista não-contribuinte,
calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.489 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907627/2011-40
6
estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu valor,
constante da respectiva nota fiscal (Decreto-lei no 400, de 1968, art.
6o).

Independentemente do fato das empresas emitentes das notas fiscais, cujos
créditos foram glosados, poderem ser enquadradas como comerciais atacadistas,
é preciso ressaltar que a razão específica das glosas é por estarem submetidas ao
regime tributário do SIMPLES na data da emissão do documento fiscal.
Como se sabe, na hipótese de aquisições de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem à vista de notas fiscais emitidas por
estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, não há o direito ao crédito, muito menos
o direito ao ressarcimento.
Na verdade, em aquisições dessa natureza, não deve haver imposto destacado nas
notas fiscais, pois, no âmbito do SIMPLES, o IPI é calculado segundo um percentual
aplicado sobre o faturamento da empresa: o “crédito” jamais pode transitar pela
escrita fiscal, já que se trata de um regime de tributação simplificada, tendo,
inclusive, o IPI-Simples um código de receita específico.
Deflui da lei a vedação à apropriação, pelas empresas industriais adquirentes, do
IPI calculado conforme a sistemática do SIMPLES Federal. Inexiste previsão legal
que permita a exceção pretendida pela interessada.
Lei no 9.317, de 1996:
Art. 5o (...)
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa
de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a
título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
Ainda que, equivocadamente, tenha havido destaque do IPI na nota fiscal emitida
pela empresa optante pelo SIMPLES, não há direito ao crédito, sendo que a
referida parcela deve ser agregada ao custo das mercadorias.
Argumenta a manifestante que as empresas tidas como optantes do SIMPLES não
eram adeptas do regime simplificado, juntando os comprovantes de inscrição e
situação cadastral (e-fls. 420/467) no anexo “doc. 7”, extraídos do sítio eletrônico
da RFB e do SINTEGRA, na internet.
No entanto, tais consultas servem apenas para comprovação da regular inscrição
da empresa e de sua situação nos cadastros, nada se podendo afirmar acerca da
opção pelo SIMPLES. Saliente-se que a consulta ao SINTEGRA traz ainda a seguinte
observação:
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos
próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.489 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907627/2011-40
7
existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a
responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustados. Devido a
atual fase de implantação do Cadastro Sincronizado DECA com a Receita Federal,
algumas alterações podem demorar um tempo maior para serem processadas.
(...)
A consulta aos cadastros da RFB revela que os 20 contribuintes, identificados
como optantes pelo SIMPLES, estiveram submetidos a este regime durante os
períodos indicados no quadro seguinte:
CNPJ

Período no SIMPLES Federal
00.661.468/0001-27

01/01/1997 a 01/01/2004
00.956.255/0001-22

01/01/1997 a 30/06/2007
01.205.784/0001-57

01/01/1997 a 30/06/2007
01.254.070/0001-39

01/01/1997 a 30/06/2007
02.247.576/0001-83

24/11/1997 a 30/06/2007
02.756.083/0001-79

22/09/1998 a 30/06/2007
02.838.102/0001-06

06/10/1998 a 30/06/2007
03.071.584/0001-84

01/01/2003 a 30/06/2007
05.346.503/0001-37

11/10/2002 a 30/06/2007
05.768.455/0001-75

23/06/2003 a 30/06/2007
23.178.866/0001-92

01/01/1997 a 30/06/2007
53.574.521/0001-19

01/01/1999 a 30/06/2007
55.530.505/0001-50

01/01/2001 a 30/06/2007
66.361.130/0001-68

01/01/1997 a 30/06/2007
66.981.432/0001-39

01/01/2000 a 01/01/2004
68.426.964/0001-30

01/01/2001 a 01/01/2004
71.004.964/0001-56

01/01/1997 a 30/06/2007
71.411.011/0001-02

01/01/1997 a 01/01/2005
74.413.048/0001-68

01/01/1997 a 30/06/2007
86.614.229/0001-31

01/01/2001 a 30/06/2007

Portanto, é inequívoco que as glosas pelo motivo “Emitente da Nota Fiscal é
optante pelo SIMPLES” devem ser mantidas.

No mesmo sentido, tem decidido as turmas no CARF.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.489 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907627/2011-40
8

IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. Pela
legislação em vigor, é vedada a fruição, pelo contribuinte, de créditos de IPI
relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
relativos a aquisições de estabelecimentos de fornecedor optantes pelo SIMPLES.
(Acórdão no 3401-009.445)
..................................................
........................
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO ENTRE A MATÉRIA
TRATADA NOS AUTOS E A PARTE DISPOSITIVA DO VOTO. RETIFICAÇÃO. Retifica-se
a ementa e o voto incorretos do Acórdão embargado ri 201-79.851 para adequá-
los ao resultado do julgamento, passando sua redação a ser a seguinte:
"CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÕES DE INSUMOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO
SIMPLES. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
não ensejam aos adquirentes direito à fruição de crédito de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem. (Acórdão 133.394 Embargos)
..................................................
........................
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 21/09/2002 a 15/08/2004
[...]
CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA. AQUISIÇÕES DE OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de produtos de empresas optantes pelo Simples não ensejarão,
aos adquirentes, direito a escrituração ou a fruição de créditos do imposto.
(Acórdão no 3302001.979)
..................................................
........................

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.489 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907627/2011-40
9

Fl. 629
DF CARF MF
Original